Tribunal: TJMT
Processo: 1019078-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ANEDINA APARECIDA NASCIMENTO - CPF: 409.339.032-00 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCARIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PRELIMINAR DE CONTUMÁCIA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No 9099/95.
PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Trata-se de
ação indenizatória
em que a Recorrida
ANEDINA APARECIDA NASCIMENTO
postula declaração de inexistência de débito de R$ 388,57 (trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), incluído em 08.04.2018 e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
Ato contínuo, foi designada audiência de conciliação com a devida intimação das partes, no entanto, aberta a sessão conciliatória foi constatado a ausência da parte autora, sendo requerido pela ré a extinção do processo por contumácia.

3.
Não obstante o requerimento da ré, fora prolatada a
sentença de improcedência
, com a condenação da autora por litigância de má-fé equivalente ao pagamento de multa no importe de 3 % sobre o valor dado a causa.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência do autor na audiência de conciliação, ou, subsidiariamente, requer a realização de perícia fonográfico, sendo que após a concretização da referida perícia, requer o prazo previsto em Lei para manifestar sobre o resultado do exame a ser apresentado pela experta;

5.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

6.
In casu, verifica-se que a parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada por meio de seu patrono, a qual nem sequer apresentou justificativa pela ausência.

7.
O espírito da Lei no 9.099/95 está fundamentado na conciliação, na tentativa de composição do litígio e, assim, a ausência em audiência ou a ausência de qualquer tentativa de acordo entre as partes viola os preceitos da lei.

8.
Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

9.
O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

10.
Evidente ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

11.
Sentença reformada. Extinção do feito, sem resolução do mérito, que se impõe.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021